Tribunal: STF
Processo: SL 1643
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Medida cautelar em pedido de suspensão de liminar. Reajuste do subsídio de Secretários municipais na mesma legislatura.
1.	Pedido de suspensão que tem por objeto decisão liminar que suspendeu a aplicação da Lei nº 10.672/2023, do Município de São José dos Campos - que, a título de revisão geral anual, concedeu reajuste para o subsídio de Secretários municipais na mesma legislatura.
2.	Questão constitucional em discussão no RE 1.334.400, Rel. Min. André Mendonça, paradigma do tema nº 1.192 da repercussão geral, com mérito ainda não julgado.
3.	Embora a matéria possa ser revisitada, a decisão impugnada se baseou em precedentes em que esta Corte afirmou que “a remuneração de quaisquer agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa e do disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação” (RE 1217439 AgR-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 20.11.2020).
4.	Em tais condições, a excepcionalidade das medidas de contracautela recomenda que a Presidência do Supremo Tribunal Federal seja deferente à solução adotada pelo Tribunal local.
5.	Existência de perigo na demora inverso. Caso mantida a aplicação da norma,  em razão do caráter alimentar do subsídio, os agentes políticos beneficiados não serão obrigados a restituir o montante acrescido em caso de procedência do pedido da ação popular. Se o resultado for  oposto, contudo, ainda farão jus a pagamento retroativo.
6.	Medida cautelar indeferida.


 1.	Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de São José dos Campos, que tem por objeto decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que suspendeu a aplicação da Lei Municipal nº 10.672/2023, que fixou novo valor para o subsídio dos Secretários municipais, com efeitos a partir de 01.02.2023. Segundo a parte autora, a norma impugnada teve por objetivo conceder a tais agentes políticos revisão geral anual na mesma data e no mesmo percentual (5%) concedido aos demais servidores do ente público.

2.	Na origem, Eduardo Sivinski ajuizou ação popular em que pede a declaração de nulidade da lei em questão, além da devolução das quantias adicionalmente percebidas pelos beneficiados por sua aplicação. Argumenta que, de acordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal, o subsídio de tais agentes políticos não pode ser revisto no curso da legislatura, sob pena de violação aos princípios da anterioridade e da moralidade administrativa.

3.	O pedido liminar foi indeferido pelo juízo de primeira instância, que considerou haver distinção entre a situação concreta e os referidos precedentes desta Corte, já que “a Lei nº 10.672/2023 parece tratar unicamente da revisão geral anual ao determinar aplicação de reajuste de 5% dos vencimentos”. Essa decisão foi objeto do agravo de instrumento nº 2127501-97.2023.8.26.0000, distribuído à 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual o Des. Sydney Romano dos Reis, relator, acolheu a argumentação da parte autora e deferiu tutela antecipada, para suspender os efeitos da legislação impugnada. O Município de São José dos Campos formulou pedido de reconsideração dessa decisão, que foi indeferido.

4.	No pedido de suspensão de liminar, o Município de São José dos Campos argumenta que a decisão impugnada interpretou de forma equivocada os precedentes desta Corte sobre o tema, já que “a lei suspensa não fixou, nem aumentou os vencimentos dos agentes políticos, tratou unicamente da revisão geral anual de 2023”. Indica que a questão relativa à “constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura”, objeto do tema nº 1.192 da repercussão geral, encontra-se pendente de decisão. Defende a existência de grave lesão à ordem administrativa, já que “os servidores municipais que estão submetidos ao teto constitucional dos agentes políticos do município [...] serão privados da revisão geral anual”.

5.	O autor popular se manifesta pela inexistência dos requisitos necessários ao deferimento da suspensão de liminar, diante da “inexistência do direito à revisão geral anual dos subsídios percebidos por Secretários Municipais”, já que a previsão constante do art. 37, X, da Constituição não seria direcionada aos agentes políticos. Reitera a tese de que “o princípio da anterioridade constitui explicitação do princípio da moralidade administrativa e deve, portanto, ser observado pelos membros da Câmara Municipal não apenas para a fixação dos subsídios dos vereadores para a próxima legislatura, mas também quando da fixação do subsídio dos agentes políticos do poder executivo”.

6.	A Procuradoria-Geral da República se manifesta pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

“SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS. AUMENTO DE SUBSÍDIO. LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS. LEGISLATURA VIGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RISCOS DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA NÃO DEMONSTRADOS. TEMA 1.192 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE LEGISLATURA. OBRIGATORIEDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 29, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO INVERSO. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão de decisão na qual se examina a observância do art. 29, V, da Constituição Federal para a fixação da remuneração dos agentes políticos para a legislatura subsequente.
2. A ausência de demonstração clara e objetiva de ofensa aos valores tutelados pela medida de contracautela inviabiliza o seu deferimento.
3. A remuneração dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal há de ser fixada pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em observância ao disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, conforme jurisprudência consolidada do STF.
4. A remuneração de agentes políticos é incompatível com a revisão geral anual prevista para servidores públicos no art. 37, X, da Constituição Federal.
5. A impossibilidade de restituição ao erário dos pagamentos efetuados a agentes políticos em razão de lei municipal objeto de ação popular revela o risco de dano inverso à ordem econômica.
— Parecer pelo indeferimento do pedido de suspensão”.

7.	É o relatório. Decido o pedido liminar.

8.	A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

9.	De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos arts. 29, V e VI, e 37, X, da Constituição, a qual, inclusive, está submetida à análise deste Tribunal sob o rito da repercussão geral. Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.

10.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.

11.	Partindo dessa premissa, entendo que não estão reunidos os pressupostos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015. Quanto à probabilidade do direito, penso que o cenário apresentado pelo ente público municipal não evidencia com clareza a existência de risco de grave lesão à ordem administrativa.

12.	De acordo com a exposição de motivos da Lei Municipal nº 10.672/2023, o legislador municipal buscou “corrigir o valor do subsídio dos agentes políticos mencionados na mesma data e com os mesmos índices adotados na revisão geral anual geral dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo”. Assim, a matéria discutida no presente feito - “constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura”, está sendo discutida no RE 1.334.400, Rel. Min. André Mendonça, paradigma do tema nº 1.192 da repercussão geral.

13.	Ao propor o reconhecimento da repercussão geral no tema nº 1.192, o Min. Luiz Fux, então Presidente do Tribunal, sugeriu a reafirmação da jurisprudência dominante, com a fixação da seguinte tese:  “É inconstitucional lei municipal que prevê o reajuste anual do subsídio de agentes políticos municipais, por ofensa ao princípio da anterioridade, previsto no artigo 29, VI, da Constituição Federal”. Ao apreciar a questão, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia, mas não reafirmou jurisprudência. Atualmente, o mérito se encontra pendente de julgamento.

14.	Assim, embora o Supremo Tribunal Federal possa revisitar a questão ao apreciar o mérito do tema nº 1.192 da repercussão geral, é preciso reconhecer que a decisão que suspendeu a aplicação da Lei Municipal nº 10.672/2023 se baseou em interpretação razoável da matéria constitucional controvertida. Em tais condições, a excepcionalidade das medidas de contracautela recomenda que a Presidência do Supremo Tribunal Federal seja deferente à solução adotada pelo Tribunal local - que, inclusive, encontra fundamento expresso em precedentes anteriores desta Corte. Confiram-se, a título de exemplo:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.616/2018, DO MUNICÍPIO DE VALINHOS. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEGISLATURA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ACÓRDÃO EMBARGADO DIVERGENTE DA ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. A remuneração de quaisquer agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa e do disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, CF). Precedentes.
[...]
3. Embargos de divergência acolhidos para dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de declarar a inconstitucionalidade da lei municipal”. 
(RE 1217439 AgR-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 20.11.2020, destaques acrescentados)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DAS LEIS 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA – SP. SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO. DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL APENAS EM RELAÇÃO AOS VEREADORES. REVISÃO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICE–PREFEITO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE. ARTIGO 29, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO.
1. Os subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito serão fixados pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso V, da Constituição da República.
2. In casu, revela-se contrária à ordem constitucional a revisão dos subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito prevista no artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP. Precedentes do STF.
3. Recurso extraordinário PROVIDO para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP”.
(RE 1.236.916, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 02.04.2020, destaques acrescentados)

15.	Quanto à existência de perigo na demora, não convence a alegação do Município de São José dos Campos no sentido de que “a remuneração dos agentes políticos do Município é o teto constitucional para a remuneração do funcionalismo municipal”, de modo que “eventual congelamento salarial em decorrência da impossibilidade de revisão geral anual terá o condão de repercutir negativamente em todos os servidores municipais”. Isso porque, nos termos do art. 37, XI, da Constituição, para a fixação do teto remuneratório dos servidores públicos municipais, o paradigma é o subsídio do Prefeito. No entanto, a Lei Municipal nº 10.672/2023 tem aplicação restrita aos Secretários Municipais, não promovendo qualquer alteração no subsídio do Chefe do Poder Executivo.

16.	Além disso, constato a existência de perigo na demora inverso. Isso porque, se a aplicação da Lei Municipal nº 10.672/2023 for mantida, em razão do caráter alimentar de suas remunerações, os Secretários Municipais não serão obrigados a restituir o montante acrescido aos subsídios em caso de procedência do pedido da ação popular. Se, por outro lado, a norma impugnada for validada, tais agentes políticos farão jus ao pagamento retroativo dos valores correspondentes ao reajuste.

17.	Por fim, destaco que a solução adotada na presente decisão está alinhada a precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal em hipótese similar. Veja-se a ementa:

“SUSPENSÃO DE LIMINAR. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI N° 16.202, DE 16 DE MARÇO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP, QUE, DENTRO DA MESMA LEGISLATURA, FIXOU O SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE LESÃO A BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS PELA LEGISLAÇÃO CONCERNENTE AO PLEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE DE QUALQUER PRESUNÇÃO NESSA SEARA. RISCO DE DANO INVERSO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 29, V E VI, DA MAGNA CARTA FIRMADA EM PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA CASA. UTILIZAÇÃO DA PRESENTE VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
[...]
3. Hipótese em que se vislumbra risco inverso a valores jurídicos tutelados pelo microssistema normativo das contracautelas, uma vez que eventual suspensão da eficácia da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ensejaria situação que, no restrito âmbito de cognição possível nesta via impugnativa, aparenta ser contrária à diretriz jurisprudencial traçada em precedentes do Plenário desta Suprema Corte (RE 1217439 AgR-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 03.12.2020; e RE 1236916, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23.04.2020) e, dessa maneira, à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional.
[...]
5. Suspensão denegada, prejudicado o exame do pedido de medida liminar”.
(SL 1.597, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 17.03.2023, destaques acrescentados)

18.	Ante o exposto,  indefiro a medida cautelar.

Publique-se.

Brasília, 6 de julho de 2023.


Ministro Luís Roberto Barroso
Vice-Presidente no exercício da Presidência